Tribunal: STF
Processo: RE 323137
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALIDADE CONSTITUCIONAL DA
LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA
 AO CUSTEIO DO SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT) - EXIGIBILIDADE
DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA - RECURSO IMPROVIDO.
- A legislação
pertinente à instituição da contribuição social destinada ao custeio
 do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e os decretos presidenciais
 que pormenorizaram as condições de enquadramento das empresas
contribuintes não transgridem, formal ou materialmente, a
Constituição da República, inexistindo, em conseqüência, qualquer
situação de ofensa aos postulados constitucionais da legalidade
estrita (CF, art. 5º, II) e da tipicidade cerrada (CF, art. 150, I),
 inocorrendo, ainda, por parte de tais diplomas normativos, qualquer
 desrespeito às cláusulas constitucionais referentes à delegação
legislativa (CF, arts. 2º e 68) e à igualdade em matéria tributária
(CF, arts. 5º, "caput", e 150, II). Precedente: RE 343.446/SC, Rel.
Min. CARLOS VELLOSO (Pleno).
- O tratamento dispensado à referida
 contribuição social (SAT) não exige a edição de lei complementar
(CF, art. 154, I), por não se registrar a hipótese inscrita no art.
195, § 4º, da Carta Política, resultando conseqüentemente legítima a
 disciplinação normativa dessa exação tributária mediante legislação
 de caráter meramente ordinário. Precedentes.